Tribunal: TJDFT
Processo: 0001742-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PREVISÃO LEGAL: ART. 331 DO CP. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no art. 331 do Código Penal, para condenar o recorrente à pena de 7 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, substituída a pena por uma restritiva de direitos.

2. Nas razões recursais, a defesa requereu a absolvição do acusado, atipicidade da conduta, por entender inexistir dolo em sua conduta. Subsidiariamente, o apelante requer a alteração para o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

3. A Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 46541862).

4. A conduta de ofender servidores públicos no exercício das suas funções ou em razão delas configura desrespeito à profissão, extrapola a garantia da liberdade de expressão, e configura o crime de desacato, tipificado no Art. 331 do Código Penal.

5. Segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o crime de desacato (CP, ART. 331) é compatível com o Art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH). Precedente: (ARE 1225968 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 13-12-2019 PUBLIC 16-12-2019)

6. Na situação em contexto, a autoria e a materialidade do delito de desacato, tipificado no Art. 331 do Código Penal, restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.

7. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si.

8. Conforme as provas dos autos, os policiais faziam bloqueio de trânsito na via de Taguatinga, e ao abordarem o veículo do réu, receberam xingamentos e ameaças dele.

9. Verifica-se a presença das elementares do tipo de desacato, o que impede a absolvição da apelante e a desclassificação para o crime de injuria (Art. 140, CP).

10. Ressalta-se o posicionamento jurisprudencial a seguir transcrito: “[...] 1. As condutas de desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, que extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, é fato típico e reprimido pelo Direito Penal como crime de desacato. [...].” (Acórdão 1246062, 00009236020198070011, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33, § 2o, do Código Penal

12. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade da conduta.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Sem custas e sem honorários.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei2 9.099/95.